Tribunal: TJBA
Processo: 8059678-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059678-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JAIRO CARLOS DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): DANIELA SANTOS DE SOUZA, LARISSA OLIVEIRA DE JESUS LIMA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ05 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeira instância, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade. O Agravante, que exercia a atividade de ajudante de pedreiro, alega ter sofrido acidente de trabalho que resultou em incapacidade total e permanente, comprovada, segundo ele, por laudos médicos particulares. A decisão agravada fundamentou-se na insuficiência das provas apresentadas para a demonstração da verossimilhança das alegações, determinando a realização de perícia judicial para aferir a condição de incapacidade. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central do presente recurso consiste em analisar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, com o objetivo de restabelecer benefício por incapacidade acidentária, antes da realização da perícia médica judicial determinada pelo juízo de origem. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, a questão central, qual seja, a incapacidade laboral do Agravante, é matéria de fato que depende de prova técnica especializada e imparcial. Os laudos e exames médicos apresentados pelo recorrente, embora relevantes, foram produzidos de forma unilateral e não possuem, em sede de cognição sumária, força probatória absoluta para suplantar a necessidade da perícia judicial já determinada, que se mostra como o meio mais adequado para a formação do convencimento do julgador. A decisão do juízo de primeiro grau, ao indeferir a medida liminar e, ato contínuo, nomear perito para a avaliação técnica, demonstra a prudência necessária em casos dessa natureza, nos quais a controvérsia reside exatamente na extensão e na permanência da alegada incapacidade. 4. Embora o perigo de dano possa ser vislumbrado em razão da natureza alimentar do benefício pleiteado e da alegação de ausência de fonte de renda, este requisito, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela de urgência quando a probabilidade do direito não se encontra suficientemente demonstrada. A prudência recomenda que se aguarde a produção da prova técnica, que fornecerá ao juízo os subsídios necessários para uma decisão segura sobre a existência ou não da incapacidade laboral. A manutenção da decisão agravada não impede que, após a vinda do laudo pericial e a depender de suas conclusões, a tutela de urgência seja reavaliada e, eventualmente, concedida no juízo de origem. O indeferimento da tutela recursal, neste momento processual, prestigia o contraditório e a regular instrução probatória, em especial a prova pericial, essencial ao deslinde da controvérsia. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade, fundamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, a qual não se configura apenas com a apresentação de laudos médicos particulares, sendo prudente aguardar a realização de perícia judicial quando a controvérsia fática reside na efetiva incapacidade laboral. 2. O perigo de dano, isoladamente, ainda que presente em virtude da natureza alimentar da verba, não autoriza o deferimento da medida liminar se ausente a robustez probatória quanto à probabilidade do direito invocado." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8059678-18.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JAIRO CARLOS DOS SANTOS SANTANA e como agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA